Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700406-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO PACIENTE: DOUGLAS DE ALMEIDA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Diante do parecer do Ministério Público, anote-se nos autos quanto à parte interessada. Indefiro o pedido de participação da parte interessada na sessão de julgamento por videoconferência do dia 23/06/2021 (para sustentação oral e/ou intervir no julgamento), uma vez que não requerido no momento oportuno, além do que a instrução do habeas corpus foi feita durante o processamento e não há possibilidade de eventuais debates durante o julgamento, além do mais esclarecimento de questão fato importa em instrução durante a realização da sessão, o que não é previsto nem na norma processual e nem na regimental, de modo que é de todo dispensável tal tipo de intervenção, para não dizer incabível. Eventuais interessados no julgamento deveriam ter vindo ao processo antes e feito suas habilitações na forma regimental. A sessão de julgamento desta 2a. Turma Recursal é pública e será transmitida pelo "YOUTUBE", podendo a interessada acompanhar pelo referido aplicativo. Aguarde-se a sessão. I. Brasília, 22 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator